Tribunal: TJDFT
Processo: 0749731-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. DÍVIDA EXISTENTE. COBRANÇA LEGÍTIMA. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial de fixação de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida de dívida.
2. Alegou a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que o processo judicial onde se discute a responsabilidade sobre a dívida ainda não transitou em julgado, posto que o prazo para interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário foram interrompidos com a interposição dos embargos de declaração. Sustentou que a dívida permanece inexequível até o trânsito em julgado da decisão acerca dos embargos declaratórios ou de eventual recurso a ser interposto por qualquer das partes. Pugnou pela exclusão do nome da embargante dos órgãos de proteção ao crédito, ao fundamento de que decisão que debate de quem é a responsabilidade ainda é passível de recurso. Pleiteou, ainda, que a embargante seja indenizada pela inclusão indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.